Tribunal: TJMT
Processo: 1018342-19.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018342-19.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO CEZAR DE MELLO - CPF: 133.800.927-38 (APELADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA.PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO
UBER
. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATO ABUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes movida por motorista de aplicativo, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral, além de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desativação da conta do autor na plataforma configura ato abusivo e ilícito; e (
ii
) estabelecer os critérios para a condenação em danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição dos embargos de declaração não configura nulidade da sentença, pois a decisão não apresentou omissões, obscuridades ou contradições que justificassem sua reforma, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A desativação unilateral da conta do motorista sem justa causa viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme previsto nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

O apontamento criminal utilizado como justificativa para o bloqueio não configura fundamento válido, pois o autor firmou acordo de não persecução penal (ANPP), devidamente homologado e cumprido, situação que não gera antecedentes criminais, nos termos do art. 28-A, § 12º, do Código de Processo Penal.

A rescisão contratual abrupta, sem aviso prévio ou possibilidade de defesa, caracteriza prática abusiva nos termos do art. 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor, justificando a condenação ao pagamento de danos morais.

O dano moral resta configurado, pois a exclusão arbitrária privou o autor de sua fonte de renda sem justificativa válida, extrapolando os limites do mero dissabor e afetando seus direitos da personalidade, conforme art. 186 do Código Civil.

O valor arbitrado a título de dano moral, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se adequado e proporcional ao prejuízo causado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação em lucros cessantes é devida, pois o autor demonstrou exercer a atividade de forma habitual, sendo possível sua apuração em liquidação de sentença, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A cláusula contratual que prevê aviso prévio de sete dias para rescisão unilateral não se aplica ao caso, pois a desativação ocorreu de forma imediata e sem justificativa plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A desativação unilateral da conta de motorista de aplicativo sem justa causa e sem observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato configura ato abusivo e ilícito.

A existência de acordo de não persecução penal (ANPP), devidamente cumprido, não pode ser utilizada como justificativa para exclusão de motorista da plataforma, pois não gera antecedentes criminais.

O dano moral é cabível quando a desativação arbitrária do motorista impede abruptamente sua fonte de renda, causando prejuízo relevante.

Os lucros cessantes são devidos e devem ser apurados em liquidação de sentença, sendo válida a presunção razoável de ganhos baseada em elementos concretos apresentados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 186, 421 e 422; CPP, art. 28-A, § 12º; CDC, art. 39, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.954.239/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 27.05.2024; TJSP, AI nº 2111771-12.2024.8.26.0000, rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 24.02.2025; TJMG, AC nº 1.0000.24.092685-7/001, rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1018342-19.2024.8.11.0002

Apelante (s):
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Apelado (s):
RICARDO CEZAR DE MELLO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de

recurso de apelação cível interposto por

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos
da ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucro cessante movida por
RICARDO CEZAR DE MELLO
,
julgou
parcialmente
procedente a ação,

para
condenar a requerida ao pagamento ao autor de R$ 8.000,00, a título de dano moral, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e ao pagamento de dano material (lucros cessantes), a ser apurado em liquidação de sentença. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

A apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 1.022 do CPC, em razão do não acolhimento dos embargos de declaração opostos.

No mérito, alega a impossibilidade de obrigação de reativação compulsória do autor, por violação à liberdade de contratar e autonomia privada; a existência de justo motivo para a desativação, tendo em vista o apontamento criminal localizado; a não comprovação dos lucros cessantes pelo autor; a necessidade de limitação dos lucros cessantes a 7 dias, conforme previsão contratual de rescisão imotivada; a necessidade de dedução dos custos operacionais da atividade (40%); e a exclusão do período de inércia do autor para ajuizamento da ação e do período de vigência da negativa de liminar para apuração dos lucros cessantes; e (
vii
) ausência de danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(Id. 265199754).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
NULIDADE DA
SENTENÇA)

Eminentes Pares:

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 1.022 do CPC, em razão do não acolhimento dos embargos de declaração opostos.

Entendo que não assiste razão à apelante, porquanto
o não acolhimento dos embargos de declaração se deu dentro do amplo poder instrutório do julgador e não há qualquer nulidade a ser sanada.

Conforme bem consignado na origem (Id.
265199395
)
, “
não identifico qualquer vício na sentença que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição
” e
h
ouve
apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não é hipótese de cabimento dos
aclaratórios
.

De fato, o instituto dos embargos de declaração possui caráter meramente integrativo da decisão e não recursal, devendo ser manejado apenas para suprir eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais.

Logo, não verificada a presença de nenhum desses vícios, não há como acolhê-los.

Nesse mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Assim, ausentes os vícios alegados, mostra-se adequada a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucro cessante movida por RICARDO CEZAR DE MELLO em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Narra o autor que é
motorista de aplicativo cadastrado na plataforma da Uber
e
teve sua conta desativada unilateralmente pela empresa em 14
.12.
2023, sem qualquer notificação prévia. Alega que a desativação foi arbitrária e que
não
violou as diretrizes da plataforma,
bem como
que manteve boas avaliações no serviço. Aponta que o bloqueio pode ter decorrido de um apontamento criminal relacionado a um processo no qual celebrou acordo de não persecução penal, com consequente arquivamento
e, d
iante da impossibilidade de exerce
r
sua atividade profissional, ingressou com ação judicial
em que
pleite
ou
a reativação d
a
conta e indenização por danos morais e lucros cessantes, obtendo parcial procedência na sentença de primeiro grau.

A controvérsia está em saber se a desativação da conta do autor na plataforma configura ato abusivo e ilícito

ou se se trata de exercício regular de um direito contratual,
bem como saber se
o período de lucros cessantes deve ser limitado conforme a previsão contratual da plataforma e se há fundamento jurídico
para a redução ou exclusão da indenização arbitrada.

Entendo que o
recurso não
comporta
provimento, po
rquanto
a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios
aplicáveis ao caso.

Inicialmente, cumpre observar que não há interesse recursal da apelante quanto à suposta obrigação de reativação da conta do autor, já que não consta essa determinação da sentença impugnada, máxime porque o juízo de origem reconheceu a legalidade da rescisão contratual, fundamentando-se nos princípios da autonomia privada e liberdade contratual.

Dessa forma, qualquer insurgência da apelante nesse sentido carece de interesse recursal, pois inexiste comando judicial que a obrigue a reativar a conta do autor.

Por outro lado, no que se refere à condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, mostra-se adequada a sentença, já que a desativação da conta do autor ocorreu sem justa causa, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme preceituam os
arts
. 421 e 422 do Código Civil:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 422. Os
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Em que pese as alegações da apelante de que
bloqueio se deu por razões de segurança, com base na existência de um inquérito policial em nome do autor
, restou demonstrado nos autos que o referido
inquérito foi arquivado por se tratar d
e
fatos já analisados em outro procedimento
, em que o
Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal (ANPP), devidamente homologado e cumprido.

Sobre o assunto, o
art. 28-A, § 12º, do Código de Processo Penal
determina que
o cumprimento do acordo de não persecução penal não gera antecedentes criminais e, portanto, não pode ser utilizado como fundamento para a exclusão do autor da plataforma
:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...)

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes
criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo.

Portanto, como a
rescisão contratual ocorreu sem justificativa válida
e impôs
ao autor a
ruptura
abrupta de sua fonte de renda, sem prévia notificação ou possibilidade de defesa
, ficou configurada a
prática abusiva, nos termos do art. 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que justifica a condenação da Uber ao pagamento das indenizações arbitradas
.

A apelante sustenta, ainda, que a desativação da conta do autor não teria gerado dano moral indenizável, argumentando que a simples rescisão do contrato não caracteriza ofensa à honra do motorista.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento, pois a exclusão do autor da plataforma ocorreu de maneira arbitrária, privando-o abruptamente de sua fonte de renda sem justa causa.

A privação indevida do meio de subsistência do autor, somada à ausência de transparência da empresa na justificativa para o bloqueio, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, caracterizando ofensa aos direitos da personalidade, conforme previsto no art. 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. Suspensão do aplicativo do agravante em razão de apontamento criminal. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do aplicativo. Inconformismo da agravante. Descabimento. O acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, devidamente cumprido e com extinção da punibilidade, não constitui antecedente criminal. Ademais, as duas reclamações de usuários trazidas em razões recursais, se fidedignas, configurariam apenas má-educação, não justificariam, por si só, a exclusão do agravado da plataforma. Ausência de demonstração de violação aos termos de uso do aplicativo. Risco de dano ao agravado, que precisa da plataforma para prover a sua subsistência. Decisão confirmada. Recurso de agravo improvido” (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2111771-12.2024.8.26.0000; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2025; Data de Registro: 24/02/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - MOTORISTA DE APLICATIVO UBER - EXCLUSÃO SUMÁRIA DOS QUADROS DA EMPRESA UBER - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE AVISO PRÉVIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. - Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato. - Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos. - Na fixação do dano moral deve o juiz levar em conta os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofendido e a capacidade financeira do ofensor. - Nas relações contratuais, os juros de mora incidentes sobre as indenizações devem ser a partir da citação” (TJMG
- Apelação
Cível 1.0000.24.092685-7/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2024, publicação da súmula em 23/04/2024).

O valor arbitrado a título de dano moral, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se adequado e proporcional ao prejuízo causado, considerando a repercussão negativa
do ato ilícito na vida do autor, bem como atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento sem causa.

Por fim, a apelante questiona a
condenação ao pagamento de lucros cessantes,
sob o fundamento de que
o autor não comprovou a renda que auferia como motorista parceiro e que, de qualquer forma, o período indenizável deveria ser limitado a sete dias, conforme previsão
contratual.

Ocorre que
a cláusula contratual que prevê a rescisão unilateral com aviso prévio de sete dias não pode ser aplicada neste caso, já que a desativação do autor ocorreu de maneira imediata e sem a devida fundamentação.

Além disso, a jurisprudência pátria admite a fixação de lucros cessantes com base em presunção razoável de ganhos, desde que fundamentada em elementos concretos.

No caso dos autos, o autor apresentou extratos financeiros da plataforma, demonstrando que exercia a atividade de motorista de forma habitual, auferindo renda mensal
a ser mensurada
, conforme declarado na inicial.

Assim, o juízo de primeiro grau determinou corretamente que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença, garantindo um cálculo proporcional e baseado nos
rendimentos reais do autor.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, neste ponto, NEGO-LHE PROVIMENTO. Por consequência, MAJORO os honorários advocatícios recursais, com base no art. 85, §11 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025